Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-70.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para constar "Código Civil" em substituição a "Código de Processo Civil", nos termos da fundamentação. Erro de julgamento proveniente do erro material. Inocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para constar "Código Civil" em substituição a "Código de Processo Civil", nos termos da fundamentação. Erro de julgamento proveniente do erro material. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Finalidade eminentemente infringente. Embargos parcialmente acolhidos para retificação de erro material, rejeitados em relação à modificação das razões de fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
Registro: 2020.0000636823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004609-70.2017.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante
MELBY
HERVATIN
DA
SILVA,
é
embargado
MADRID
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
Voto no 1859
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Caetano do Sul
Embargante: Melby Hervatin da Silva
Embargado: Madrid Investimentos Imobiliários Spe Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro
apontado que deve ser sanado para constar “Código Civil”
em substituição a "Código de Processo Civil”, nos termos
da fundamentação. Erro de julgamento proveniente do erro
material. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os
argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão
do
julgador.
Finalidade
eminentemente
infringente.
Embargos parcialmente acolhidos para retificação de erro
material, rejeitados em relação à modificação das razões de
fundamentação.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 05/09, do incidente 1004609-70.2017.8.26.0565/50000.
A parte embargante sustenta que houve erro material, que acabou
por gerar erro de premissa e julgamento. Aduz que o termo inicial dos juros de mora
deve ser aplicado sob à norma do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, comportando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
acolhimento para retificação erro material no primeiro parágrafo de fls. 08, a fim de que
se leia “Código Civil” no lugar de “Código de Processo Civil”.
Na questão de mérito, contudo, afasta-se erro de premissa e
julgamento.
A regra geral para incidência dos juros de mora, aplicável ao caso,
conforme disposto no v. Aresto de fls. 306/311 dos autos principais, está disposta no
artigo 240, caput, do Código de Processo Civil “A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
O artigo 397 do Código Civil versa sobre o inadimplemento de
obrigações positivas e líquidas, seja em seu caput, seja no parágrafo único. O parágrafo
único incidiria na hipótese dos autos, apenas, se a obrigação fosse líquida e não previsse
termo para seu cumprimento.
Todavia, como se percebe da própria ação de conhecimento
ajuizada, houve a necessidade de liquidação do crédito pretendido pela parte ora
embargante. Ilíquida, portanto, sua obrigação.
As diferenças básicas entre as duas modalidades são as seguintes:
as líquidas permitem a cobrança por execução (CPC, art. 586), pois
não requerem apuração prévia e comportam extinção por
mecanismos indiretos de solução (como a compensação e
imputação). Além disso, o inadimplemento constitui o devedor em
mora no seu termo; não havendo prazo, cumpre notificar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
devedor. Já as ilíquidas dependem de prévio processo de
conhecimento; não admitem as formas de extinção citadas, nem a
consignação em pagamento, cabendo efetivar-se a sua liquidação,
com a qual se define o valor, para efeito de cumprimento. Também
não se pode cogitar de mora de pleno direito em caso de iliquidez,
dentre outras peculiaridades. (BITTAR, Carlos Alberto. Direito das
Obrigações.2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 83)
O parágrafo único, do artigo 397, do Código de Processo Civil, não
deve ser interpretado como oposição à liquidez da obrigação positiva, mas sim como
oposição à não previsão de termo para cumprimento de uma obrigação positiva e
líquida.
A iliquidez afasta a incidência deste dispositivo legal, aplicando-se
a inteligência do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, sem interferência das
hipóteses de mitigação dos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil.
O que se pretendeu às fls. 306/311 dos autos principais e 05/09, do
incidente supra mencionado, foi demonstrar que, inexistindo inovação nos dispositivos
que cuidam da notificação judicial, não seria possível fixar o termo inicial da mora a
partir da citação naquela demanda (pois não há subsunção dos fatos ao artigo 397,
parágrafo único, do Código Civil).
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a
conclusão do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração para alterar o
termo inicial dos juros de mora, acolhidos para retificação de erro material.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1004609-70.2017.8.26.0565/50001
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os embargos, para
retificação de erro material, rejeitados nos efeitos modificativos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator